Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER NO CÉREBRO. BEVACIZUMABE. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. “1. É abusiva a recusa de cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, mesmo em uso off-label.” (REsp n. 2.058.199/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.).
2. A negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde somente enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave, como, por exemplo, o câncer.
3. O falecido autor era um adolescente que padecia de câncer agressivo no cérebro, que o levou a óbito no curso da demanda. A negativa do plano de saúde demandado foi flagrantemente ilícita, o que, inequivocamente, comprometeu a integridade psicofísica de pessoa já altamente vulnerável, que, inclusive, veio a falecer. Ademais, vasta a capacidade financeira da ré, de sorte que a indenização também deve representar inibição a novas práticas ilícitas semelhantes no futuro, razão da definição do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para indenização dos danos morais experimentados.

4. Recurso conhecido e provido.